Tribunal: TJSP
Processo: 1005201-93.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. ICMS. Bloqueio do acesso ao sistema virtual para a emissão da nota fiscal eletrônica, no sítio da Fazenda Pública Estadual. Ausência de motivação do ato de bloqueio e de processo administrativo. Nulidade do ato administrativo. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.